Tribunal: TJSP
Processo: 1500815-03.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Desistência voluntária não verificada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Medida

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Desistência voluntária não verificada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Medida escorreita – Conatus. Redução de 1/3. Proporcionalidade ao iter criminis percorrido – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II) – Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500815-03.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado
RAFAEL RIBEIRO MERA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-03.2019.8.26.0536 -Voto no 11504
2
Apelação Criminal no 1500815-03.2019.8.26.0536 – Processo Digital
1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande
Apelantes/Apelados: Rafael Ribeiro Mera e Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Vinícius de Toledo Piza Peluso
Voto no 11504
ROUBO SIMPLES TENTADO Materialidade e autoria demonstradas.
Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e
depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto
probatório
Desistência voluntária não verificada
Condenação
mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos patamares

Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão.
Medida
escorreita

Conatus.
Redução
de
1/3.
Proporcionalidade ao iter criminis percorrido
Regime inicial
fechado Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigos 44, II) Apelos desprovidos.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença de
fls. 203/206, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Rafael Ribeiro Mera como incurso no artigo 157, caput; c.c. 14, II,
do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa,
no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, o Ministério Público apelou objetivando 1) a
majoração das bases, tendo em vista a presença de 02 (duas) condenações
com trânsito em julgado anteriores ao delito sub judice, de sorte que uma
deveria ser considerada como circunstância judicial desabonadora; e 2) a
prevalência da agravante da reincidência sobre atenuante da confissão (fls.
215/219).
O réu também recorreu pugnando 3) a desclassificação da
conduta ante a desistência voluntária (CP, artigo 15), “devendo ser
responsabilizado, se o caso, apenas pelos atos que cometeu, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-03.2019.8.26.0536 -Voto no 11504
3
eventual ameaça”; e, via de consequência, 4) o reconhecimento da decadência
quanto ao crime do artigo 147 do Código Penal, em face da “ausência de
representação da vítima nesse sentido”. Subsidiariamente, pleiteia 5) a
aplicação da fração máxima para a tentativa; e 6) a fixação do regime
semiaberto, observadas as Súmulas 718 e 719 do STF e 269 do STJ (fls.
233/244).
As insurgências foram regularmente processadas e
contrariadas (fls. 226/232 e 251/254).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do apelo ministerial e desprovimento do defensivo (fls.
275/279).
É o relatório.
As insurgências não comportam acolhida.
Restou comprovado que Rafael Ribeiro Mera, no dia 28
de fevereiro de 2019, por volta das 21h30, na rua Francisco Pereira Coutinho,
Bairro Aviação, na cidade e comarca de Praia Grande, tentou subtrair, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo,
01 (um) celular marca Samsung, modelo J4, avaliado em R$ 800,00
(oitocentos reais), pertencente à vítima J.T. da S., não consumando o delito
por circunstâncias alheias à sua vontade. Na ocasião, além do simulacro foi
apreendida uma bicicleta.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e
apreensão (fl. 10), auto de entrega (fl. 11), auto de avaliação (fl. 12), relatório
final (fls. 49/50) e na prova oral.
A autoria é incontroversa e sequer foi questionada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-03.2019.8.26.0536 -Voto no 11504
4
réu, que, aliás, é confesso. Rafael explicou que, no dia dos fatos, estava sob o
efeito de drogas e, ao visualizar a vítima, decidiu subtrair-lhe o aparelho
celular. Foi processado anteriormente pelo crime de roubo (disponível no e-
SAJ).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
A vítima J.T. da S. explicou que foi surpreendido pelo réu
o qual “mostrou uma arma” quando retornava para sua residência; entregou-
lhe o aparelho celular e, neste momento, os policiais militares realizaram a
abordagem. Após a chegada dos agentes, Rafael asseverou “que estava
brincando” e devolveu o bem subtraído; reconheceu-lhe em juízo (disponível
no e-SAJ).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime de
roubo merece especial valor, pois a vítima busca com suas declarações
colaborar para apuração da verdade, isenta de interesse escuso na punição
gratuita e indevida de inocentes.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART.
386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO CP.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-03.2019.8.26.0536 -Voto no 11504
5
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
QUE
OSTENTA
ESPECIAL
RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE
GUARDA
PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

TESE
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg
no AREsp no 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No
mesmo sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP,
Apelação no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de
Direito Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Corroborando, o policial militar Cleyderson Camargo da
Silva narrou os fatos de forma coesa e segura. Durante patrulhamento de
rotina, surpreendeu o apelante em uma bicicleta, próximo à vítima, “em uma
cena bem típica de roubo”. O ofendido estava “em pânico” e o réu, ao notar a
presença policial, disse “que estava brincando”. Em sua posse localizaram o
aparelho celular subtraído e 01 (um) simulacro de arma de fogo. Reconheceu
Rafael em juízo (disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-03.2019.8.26.0536 -Voto no 11504
6
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Não bastasse, o apelante foi surpreendido na posse da res
furtiva, o que lhe impunha o ônus, do qual não se desincumbiu, de provar sua
inocência.
Exempli gratia:
(...) 3. A apreensão da "res" em poder do acusado acarreta
a
inversão
do
ônus
probatório,
competindo-lhe
a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse do
bem (...) (TJSP, Apelação no 0000010-15.2013.8.26.0220,
1a Câmara Criminal Extraordinária, Relator Airton Vieira, J.
29.10.2015).
Outrossim, tampouco é hipótese de reconhecimento de
desistência voluntária, porquanto da prova colhida não se vislumbra que o réu
tenha cessado de forma livre e espontânea o prosseguimento na execução
do delito. Ao contrário, é inconteste que não logrou consumá-lo conforme sua
própria confissão por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a pronta
intervenção da polícia militar.
Oportuno frisar que não excluem a imputabilidade penal a
embriaguez ou o consumo esporádico, voluntário e eventual, de droga ou
etílicos antes da prática de crime, como evidencia ser a hipótese dos autos
(CP, art. 28, II
STF: AgRg no ARE no 741098, Primeira Turma, Relator
Ministro Luiz Fux, j. 18.11.2014, DJe 09.12.2014).
Assim, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade penal de Rafael pelo crime do artigo 157,
caput; c.c. 14, II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-03.2019.8.26.0536 -Voto no 11504
7
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos patamares, isto é, 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não prospera o pleito
ministerial para elevação das sanções com fundamento na existência de mau
antecedente, pois há apenas uma condenação com trânsito em julgado para
as partes (cf. certidão de fls. 21/24 ou 83/86, complementada pela folha de
antecedentes às fls. 25/30 ou 32/37 ou 75/79
ação penal no
1501211-82.2016.8.26.05361), considerada pelo MM. Juízo a quo na segunda
fase da dosimetria como reincidência.
Na segunda etapa, correta a compensação da agravante
da reincidência específica (cf. certidão de fls. 21/24 ou 83/86 ação penal no
1501211-82.2016.8.26.0536; trânsito em julgado em 09.03/2017) com a
atenuante da confissão, não comportando acolhida a irresignação ministerial,
porquanto inexiste, entre tais circunstâncias, qualquer situação de
preponderância, de modo que, concorrendo ambas in casu, a compensação é
medida escorreita (STJ, EREsp no 1.154.752/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, j. 11.04.2012; STJ, HC no 186.341/DF, Quinta Turma,
Rel.
Ministro
Gurgel
de
Faria,
j.
01.09.2015;
TJSP,
Apelação
no
0013643-55.2014.8.26.0577, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian
Campos, j. 08.10.2015).
Na derradeira etapa, diante da tentativa e levando-se em
conta o iter criminis percorrido “eis que o réu chegou a tomar o aparelho das
mãos da vítima” adequada a redução na fração mínima de 1/3 (um terço) e, à
míngua de outras modificadoras, as sanções resultaram definitivas em 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois
a
despeito da Súmula no 269 do STJ a gravidade concreta da conduta já
1 Observado aqui que o processo n° 0000870-66.2017.8.26.0158, apontado na certidão unificada (fls. 21/24) é, em
verdade, o processo de execução da condenação utilizada para caracterizar a reincidência (processo de
conhecimento n° 1501211-82.2016.8.26.0536).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-03.2019.8.26.0536 -Voto no 11504
8
minuciosamente analisada
e a recidiva
ademais específica

incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais
brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Nesse diapasão:
(...) 4. Não há constrangimento ilegal na fixação do regime
inicial fechado de cumprimento de pena ao Réu reincidente
que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do
mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a
quatro anos, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e
33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal. 5. Inexistência de ofensa
ao conteúdo da Súmula n.o 269/STJ e das Súmulas n.os
718 e 719/STF, pois devidamente justificada a fixação do
regime prisional fechado para o inicial cumprimento da
pena do Paciente. 6. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ HC no 470.644/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta
Turma, J. 06.12.2018, DJe 01.02.2019)
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito (CP, 44, II).
Persistem os fundamentos da prisão cautelar processual
decretada quando da prolação da sentença (fl. 206) em desfavor de Rafael,
agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito
em julgado da causa, se mantidos os motivos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-03.2019.8.26.0536 -Voto no 11504
9
segregação cautelar (STF
HC no 89.824/MS
Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008;
STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi
Dje 20.03.2013).
Ex positis, nega-se provimento aos recursos; preservada
a custódia cautelar pelas razões já esposadas.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator